Tribunal: TJES
Processo: 5000239-30.2022.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000239-30.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELSON JOSE PICCIN VALADAO
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso do autor que busca a procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, com reembolso integral das despesas obtidas pelo consumidor para aquisição da passagem original e nova.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Cancelamento do voo pela via aérea e ausência de reembolso do valor adimplido pelo consumidor, sendo-lhe ofertada apenas a realocação em novo voo. Direito do consumidor ao recebimento de indenização por danos materiais e morais.

RAZÕES DE DECIDIR

4.

Resolução nº 400/2016 da ANAC

5. Art. 737 do Código Civil.

6. Direito à restituição da quantia adimplida em caso de cancelamento do voo pela cia aérea. Cabe ao passageiro optar pela realocação em novo voo ou pelo reembolso da quantia paga. Indenização por danos materiais quanto ao valor desembolsado pela passagem original. Indenização por danos morais em decorrência da negativa de reembolso realizada.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: o consumidor tem direito ao reembolso da quantia adimplida em caso de cancelamento do voo pela cia aérea, ficando a seu critério a realocação em outro voo ou recebimento do reembolso da quantia adimplida. Em caso de negativa indevida da empresa, o passageiro faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

8. Dispositivos relevantes citados

Resolução 400 da ANAC;

Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC: 10083289220208260003 SP 1008328-92.2020.8.26.0003, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 05/11/2020, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000239-30.2022.8.08.0007

RECORRENTES: HELSON JOSE PICCIN VALADÃO

RECORRIDOS: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Impedimento dra. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso do autor que busca a procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, com reembolso integral das despesas obtidas pelo consumidor para aquisição da passagem original e nova.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Cancelamento do voo pela via aérea e ausência de reembolso do valor adimplido pelo consumidor, sendo-lhe ofertada apenas a realocação em novo voo. Direito do consumidor ao recebimento de indenização por danos materiais e morais.

RAZÕES DE DECIDIR

4.

Resolução nº 400/2016 da ANAC

5. Art. 737 do Código Civil.

6. Direito à restituição da quantia adimplida em caso de cancelamento do voo pela cia aérea. Cabe ao passageiro optar pela realocação em novo voo ou pelo reembolso da quantia paga. Indenização por danos materiais quanto ao valor desembolsado pela passagem original. Indenização por danos morais em decorrência da negativa de reembolso realizada.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: o consumidor tem direito ao reembolso da quantia adimplida em caso de cancelamento do voo pela cia aérea, ficando a seu critério a realocação em outro voo ou recebimento do reembolso da quantia adimplida. Em caso de negativa indevida da empresa, o passageiro faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

8. Dispositivos relevantes citados

Resolução 400 da ANAC;

Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC: 10083289220208260003 SP 1008328-92.2020.8.26.0003, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 05/11/2020, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que comprou passagem da empresa requerida com destino a Brasília (DF), saindo de Miami (EUA), no dia 01/01/2022, no valor de R$ 1.597,60 (mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos). No entanto, em 23/11/2021, foi informado sobre o cancelamento do voo, sendo-lhe ofertada realocação em voo da empresa American Airlines para o mesmo dia. O requerente não aceitou a realocação, pois queria viajar com seu filho e sua nora. Assim, adquiriu uma nova passagem a um custo significativamente maior devido à proximidade da data da viagem e pagou pelo despacho de bagagem. Dessa forma, ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, a parte autora destaca que, embora a recorrida tenha ofertado opções de realocação do passageiro em novo voo, inclusive na mesma data do voo original, não desejava viajar sem a presença de seu filho, razão pela qual optou por adquirir nova passagem aérea. Informa que não recebeu o reembolso do valor previamente adimplido pelo voo cancelado, além de ter custeado novos valores para aquisição de outra passagem aérea. Pugna, assim, pela procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, bem como pela concessão do benefício da gratuidade da justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Nos termos do entendimento de eficácia vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal, RE 636.331 e ARE 766618, em demandas que abarcam voos internacionais, prevalece o disposto em Tratados Internacionais (Convenções de Varsóvia e de Montreal), o que foi cumprido pelo juízo sentenciante.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, restou evidenciado que a cia aérea não ofertou ao consumidor o reembolso integral em decorrência do cancelamento de seu voo originalmente contratado, conforme determina a Resolução nº 400/2016 da ANAC:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

[...]

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após alteração.

Destaco, ainda, que o cancelamento injustificado de vôo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Ação indenizatória por danos materiais e morais – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo pela ré, sem prévia notificação, com negativa de reembolso do valor da passagem ou reacomodação da autora em outro voo. Ilegitimidade passiva ad causam – Descabimento – Cadeia de consumo evidenciada – Companhia aérea requerida exerce atividade empresarial em parceria com a Oceanair, ambas utilizando o mesmo nome fantasia "Avianca" – Passagem aérea emitida sem possibilitar diferenciação entre as companhias aéreas pelo consumidor – Aplicação da teoria da aparência – Responsabilidade solidária – Inteligência dos artigos 7º, par. único e 25, § 1º, do CDC – Recurso negado. Ação indenizatória – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo pela ré, sem prévia notificação da autora, com negativa de reembolso do valor da passagem ou reacomodação em outro voo – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da ré – Falha na prestação de serviço consistente na violação do dever de pontualidade e na ausência de assistência material à autora – Violação ao art. 21 da Resolução ANAC 400/2016 – Obrigação da ré em reembolsar o valor integral da passagem – Danos morais bem evidenciados – Indenização arbitrada de acordo com os critérios da razoabilidade e ponderação – Sentença mantida – Recurso negado. Recurso negado. (TJ-SP - AC: 10083289220208260003 SP 1008328-92.2020.8.26.0003, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 05/11/2020, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020).

Dessa forma, a fim de evitar o enriquecimento indevido da empresa, entendo como devido o reembolso dos valores adimplidos pelo recorrente em favor da recorrida, na quantia de
R$ 1.587,60 (mil quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos)
.

Em relação ao dano moral, resta evidenciado pela constatação de sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pelo recorrente, consumidor idoso.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Destarte, entendo por razoável a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os recorridos à adoção de posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Pelo exposto
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais em R$ 1.587,60 (mil quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos) ao recorrente, devidamente corrigidos pela taxa SELIC a partir da data do evento danoso, qual seja, a data do cancelamento do voo, bem como de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa SELIC.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)